Tribunal: STF
Processo: Rcl 63894
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Aloísio de Almeida opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados (Temas 191, 308, 551, 608, 612, 916 e 1.189).



     O embargante aponta contradição e omissão na fundamentação, bem como negativa de prestação jurisdicional. Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via. 



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação: 



    A parte reclamante invoca, como paradigmas de controle nesta reclamação, precedentes que trataram de diversos aspectos concernentes ao trabalho temporário e a seus consectários constitucionais, em especial quanto à exigibilidade do FGTS. 



    A decisão reclamada, por outro lado, encontra-se assim fundamentada: 



    [...] nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados. A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32 (grifei)



    Como se vê, a discussão travada na origem — e que constituiu o fundamento do acórdão questionado — refere-se ao prazo prescricional de pretensões contra a Fazenda Pública, não ao prazo prescricional para cobrança de FGTS. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



     Na oportunidade, consignei que o objeto da medida judicial pleiteada na origem não guarda consonância com o bem jurídico tutelado nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    Ademais, discussão sobre as razões adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo cabível em reclamação. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente